Tribunal: TJSP
Processo: 1058441-13.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – Pretensão ao cômputo de tempo de serviço exercido em empresa pública municipal – O art., 40, § 9o, da Constituição Federal e a Súmula 567 do STF explicitam a possibilidade do ente público, por meio de lei, ampliar os benefício sobre a contagem de tempo por serviços prestados a outros entes – Estatuto Municipal que permite o cômputo para fins de licença-prêmio e quinquênio

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – Pretensão ao cômputo de tempo de serviço exercido em empresa pública municipal – O art., 40, § 9o, da Constituição Federal e a Súmula 567 do STF explicitam a possibilidade do ente público, por meio de lei, ampliar os benefício sobre a contagem de tempo por serviços prestados a outros entes – Estatuto Municipal que permite o cômputo para fins de licença-prêmio e quinquênio somente quando o serviço prestado anteriormente se der em favor da administração direta e autarquias – Não enquadramento – Inviabilidade da concessão de sexta-parte ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 134, § 2o, da Lei Orgânica Municipal em controle difuso – Prevalência da uniformização de jurisprudência – Inexistência de embasamento legal para aplicação ao plano de carreira – Apelação do autor não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500158
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058441-13.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LEONARDO
BARBOSA DE QUADROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058441-13.2017.8.26.0114 - Voto no 28867 Página 2 de 7
VOTO No 28867
APELAÇÃO CÍVEL No 1058441-13.2017.8.26.0114
FORO DE ORIGEM: CAMPINAS
APELANTE(S): LEONARDO BARBOSA DE QUADROS
APELADO(S): MUNICÍPIO DE CAMPINAS
SERVIDOR MUNICIPAL Pretensão ao cômputo de tempo de
serviço exercido em empresa pública municipal O art., 40, § 9o,
da Constituição Federal e a Súmula 567 do STF explicitam a
possibilidade do ente público, por meio de lei, ampliar os
benefício sobre a contagem de tempo por serviços prestados a
outros entes Estatuto Municipal que permite o cômputo para fins
de licença-prêmio e quinquênio somente quando o serviço
prestado anteriormente se der em favor da administração direta e
autarquias Não enquadramento Inviabilidade da concessão de
sexta-parte ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do
art. 134, § 2o, da Lei Orgânica Municipal em controle difuso
Prevalência da uniformização de jurisprudência Inexistência de
embasamento legal para aplicação ao plano de carreira

Apelação do autor não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Leonardo Barbosa de
Quadros contra r. sentença do digno Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Campinas (fls 114/119), que julgou improcedente ação
ajuizada em face do Município de Campinas, com pedidos de averbação
do tempo de serviço referente ao período de 25/08/2005 a 31/03/2015
exercido como Agente de Mobilidade Urbana na EMDEC- Empresa
Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A para fins de anuênios,
quinquênios,
sexta-parte,
aposentadoria,
licença
prêmio,
reenquadramento no plano de cargos e salários, bem como as promoções
inerentes à lei local de no 12.986/2007.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) EMDEC é
autarquia que compõe a administração indireta da Prefeitura Campineira;
b) previsão expressa de função pública no cargo de Agente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058441-13.2017.8.26.0114 - Voto no 28867 Página 3 de 7
Mobilidade Urbana; c) servidores públicos são todos aqueles que
mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades
governamentais; d) extensão dos benefícios aos servidores regidos pela
CLT (fls 122/133).
Apelo respondido (fls 136/141).
É o relatório.
1- Leonardo Barbosa de Quadros acionou o Município de
Campinas visando à averbação do tempo de serviço referente ao período
de 25/08/2005 a 31/03/2015, exercido como Agente de Mobilidade
Urbana na EMDEC- Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas S/A (fls 14), para fins de anuênios, quinquênios, sexta-parte,
aposentadoria, licença prêmio, reenquadramento no plano de cargos e
salários, bem como as promoções inerentes a Lei Municipal no
12.986/2007.
Ação julgada improcedente.
A r. sentença merece ser mantida.
2- De fato, o artigo 40, § 9o da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98,
estabelece que o tempo de contribuição federal, estadual ou
municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo
de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
Entretanto, não deve preponderar este entendimento
restritivo, sendo conferido aos entes federativos a autonomia para
disciplinar a contagem do tempo de serviço de modo diverso, ampliando
os direitos.
Entendimento já esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
que publicou a Súmula 567 com a seguinte redação: a Constituição, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058441-13.2017.8.26.0114 - Voto no 28867 Página 4 de 7
assegurar, no § 3o do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço
público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria
e disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios
mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço
prestado a outra pessoa de direito público interno.
3- A Lei Municipal no 1.399/1955 (Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Campinas) considera o tempo de
serviço de vínculos públicos anteriores para concessão de licença-
prêmio e quinquênio quando o exercício se deu em órgãos de
administração direta ou autárquicas da União, Estados e Municípios
(fls 28/29 e 32):
Art. 120 - Após cada quinquênio de efetivo exercício, o
funcionário gozará de Licença-prêmio de 90 dias corridos, com todos os
direitos e vantagens de seu cargo.
§ 1o - No cômputo do tempo de serviço público efetivo serão
observadas as seguintes normas:
I - Entende-se como tempo de serviço público efetivo o que
tenha prestado à União, Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios, em cargo ou função civil ou militar, ininterruptamente ou
não, em órgãos de administração direta ou autárquicas, apurado à
vista dos registros de frequência, certidões, folhas de pagamento ou dos
elementos regularmente averbados no assentamento individual do
funcionário.
Art. 150 - A gratificação por tempo de serviço será devida
ao funcionário após cada período de 5 (cinco) anos à razão de 5%.
§ 1o - No cômputo do tempo de serviço público efetivo,
serão observadas as mesmas normas do artigo 120 e §§ desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058441-13.2017.8.26.0114 - Voto no 28867 Página 5 de 7
Ressalta-se a Lei Municipal no 6.021/1988 apenas alterou a
aplicação da porcentagem do adicional em seu artigo 6o que o adicional
por tempo de serviço, a partir de 01 de novembro de 1988, e após
completado o primeiro quinquênio, é devido à base de 1% (um por
cento), de forma não cumulativa, por ano de efetivo exercício.
O autor laborou na Empresa Municipal de Desenvolvimento
de Campinas S/A, pessoa jurídica de direito privado que não se
confunde com autarquia, pessoa jurídica de direito público. Logo, não há
enquadramento do autor por este ter prestado serviço a empresa pública.
4- No que tange à sexta-parte, não é possível ignorar a
existência da inconstitucionalidade referente ao artigo 134, § 2o, da Lei
Orgânica do Município de Campinas, pois, a despeito de lastrear-se em
controle difuso, este entendimento deve ser observado em prol da
unidade da jurisprudência:
I - Arguição de Inconstitucionalidade proposta contra o art.
134, § 2o da Lei Orgânica do Município de Campinas, o qual dispõe
sobre incidência da sexta-parte sobre os vencimentos integrais dos
servidores do município. II - Vício formal de inconstitucionalidade, por
desvio de poder legislativo. Se a competência que disciplina a
organização administrativa é de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, a iniciativa do Legislativo importa em violação frontal ao
texto constitucional que consagra a separação dos poderes estatais.
Ofensa aos artigos 5o, 47, II e 144 da Constituição Paulista. III - A lei
impugnada gerará despesas para o município necessária a indicação da
fonte de receita desses recursos, não bastando a afirmação genérica de
que as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, sendo necessário especificar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058441-13.2017.8.26.0114 - Voto no 28867 Página 6 de 7
orçamento municipal a origem da receita correspondente ao custeio. IV
- Inconstitucionalidade configurada. Arguição procedente (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0020158-91.2014.8.26.0000, Órgão Especial,
relator Desembargador Guerrieri Rezende, j. 25/06/2014).
5- Ainda, sem razão quanto aos reflexos no plano de cargos
da Guarda Municipal de Campinas disciplinado pela Lei no 12.987/2007,
por inexistência de embasamento legal. Assim prevê a norma (fls 58/59):
Art. 30 - Os atuais ocupantes de cargos públicos de Guarda
Municipal serão enquadrados:
I - no Nível:
a) 4 (Classe Especial): Guardas Municipais com tempo de
efetivo exercício superior a 110 (cento e dez) meses;
b) 3 (1a Classe): Guardas Municipais com tempo de efetivo
exercício superior a 95 (noventa e cinco) meses;
c) 2 (2a Classe): Guardas Municipais com tempo de efetivo
exercício superior a 50 (cinquenta) meses ;
d) 1 (3a Classe): Guardas Municipais com tempo de efetivo
exercício inferior a 50 (cinquenta) meses.
II - no Grau A.
Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício será
considerado na data de publicação desta Lei.
Diferentemente da licença-prêmio e o quinquênio em que
há expressa menção ao cômputo do tempo de serviço em outros entes
públicos conforme acima analisado, na lei sobre plano de carreira se
quer existe tal disposição. Assim, não cabe alargar a interpretação do
dispositivo a ponto de ler palavras não escritas.
Por meu voto, nego provimento à apelação. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058441-13.2017.8.26.0114 - Voto no 28867 Página 7 de 7
consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 nos
termos do artigo 85, § 8o e 11o, do Código de Processo Civil, observada
a gratuidade de justiça concedida.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator